Tribunal: STF
Processo: AI 527854
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO. DEFICIÊNCIA.
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO FORMAL. SOBRESTAMENTO. PERDA DE
   OBJETO. AGRAVO DESPROVIDO.
São peças de traslado obrigatório
   as elencadas no § 1º do art. 544 do Código de Processo Civil, bem
   como aquelas que, por força do acórdão recorrido, tornaram-se
   parte dele integrante - essenciais à compreensão da controvérsia.
   Não se conhece do agravo que não traz, no instrumento, cópia do
   relatório adotado pelo Tribunal de origem.
A verificação da
   existência de vício na formação do instrumento implica a imediata
   apreciação do agravo, não subsistindo motivo que enseje o
   sobrestamento do feito, em face de questões a envolver o mérito
   do recurso, ante a impossibilidade de nele se adentrar.
Não
   conhecido o agravo de instrumento, prejudicado está o pedido de
   reforma de decisão que indeferiu o sobrestamento de seu exame de
   mérito, em face da perda de objeto.
Agravo regimental ao qual
   se nega provimento.